Tribunal: TJDFT
Processo: 0724253-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724253-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SALES BRAUNA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CAMILA SALES BRAUNA BRAGA contra decisão de ID 239624011, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência vindicada, no sentido de o ente público se abster de promover desconto em sua folha de pagamento, atinente à devolução de quantia paga a título de adicional de insalubridade, no período em que realizou teletrabalho, e de inscrever seu nome em dívida ativa ou de iniciar cobrança administrativa ou judicial até decisão final da ação. Tutela de urgência indeferida na decisão de ID 72995688. Na petição de ID 73012730, a parte agravante formula pedido de desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. Dos fatos acima relatados, extrai-se que a parte recorrente pretende desistir do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, segundo o qual “[o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator